Tribunal: TJDFT
Processo: 0700442-82.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700442-82.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILSON MARTINS RODRIGUES APELADO: MARIA LUCIA DE ALMEIDA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 25274325) interposta por NILSON MARTINS RODRIGUES em face de MARIA LUCIA DE ALMEIDA, ante a Sentença (ID 25274316) proferida pela 1a Vara Cível, de família e de órfãos e sucessões de São Sebastião que, indeferiu a petição inicial. Sob Despacho IS 25613944, esta Relatoria intimou ambas partes para juntarem documentos comprobatórios para o deferimento da gratuidade de justiça. Em Petição ID 26612375, a parte MARIA LUCIA DE ALMEIDA juntou documento que informa rendimento. Porém, a parte NILSON MARTINS RODRIGUES manteve-se inerte. Por derradeiro, INTIME-SE ambas as partes, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada de documentos, tais quais: comprovantes de gastos com despesas médicas; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras dos últimos 3 (três) meses; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, carteira de trabalho e previdência social (CTPS) ou outro documento que ateste a renda auferida nos últimos 3 (três) meses, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise da gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2021 16:01:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador